Tribunal: TJBA
Processo: 8054682-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054682-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARA CLEA CARVALHO PRADO

Advogado(s)
:
BRUNA SVEC SILVA GORDO

AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA e outro

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
FÁRMACOS
. CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 D
E
REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SAMARA CLEA CARVALHO PRADO contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE SALVADOR, objetivando o fornecimento de
remédios
à base de Canabidiol, prescritos para o tratamento de diversas patologias, como Transtorno do Espectro Autista, Fibromialgia, Enxaqueca, distúrbios do sono, entre outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, para o fornecimento de
fármacos
à base de Canabidiol, não incorporados às listas do SUS, à luz dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6 d
e
repercussão geral).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos estabelecidos pelo STF, cabendo ao Autor da
lide
a comprovação documental de cada um deles.

4. O fornecimento de Canabidiol, ainda que autorizado para importação pela Anvisa, não dispensa o atendimento aos requisitos definidos no Tema 6 d
e
repercussão geral, os quais envolvem: negativa administrativa formal; justificativa sobre a não incorporação pela CONITEC; inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas robustas; imprescindibilidade do tratamento com laudo médico circunstanciado; e incapacidade financeira do paciente.

5. No caso concreto, a Agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a maior parte desses requisitos, especialmente, quanto à inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, à demonstração de eficácia baseada em evidências científicas robustas e à imprescindibilidade do tratamento, mediante laudo médico detalhado e assinado por especialista.

6. A decisão
atacada
encontra-se em conformidade com o entendimento vinculante do STF e a necessidade de observância à política pública de saúde delineada pelo SUS, não havendo elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 30, 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 18, I, 19-Q e 19-R; CPC/2015, arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1º; Portaria MS nº 1.286/1993.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 6 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8054682-11.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
SAMARA CLEA CARVALHO PRADO
, sendo Agravad
os o

ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.